Tribunal: TJMT
Processo: 0003602-92.2019.8.11.0020
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003602-92.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAXWEL GUIMARAES DOS SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIRACIR DE SOUZA LIMA (APELADO), KELVIN DE SOUZA GUIMARAES (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL: 0003602-92.2019.8.11.0020

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE: MAXWEL GUIMARÃES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 14/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 82 § 5o DA LEI 9099/1995

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DESCRITO NO ARTIGO 136, § 3o DO CP – INSUGÊNCIA DA DEFESA – PUGNA PELA APLICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A ABSOLVIÇÃO – REJEITADA – ALTERNATIVAMENTE QUER A SUBSTITUIÇÃO POR PENA DE MULTA – REJEITADA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Assim regra o artigo 136, §3o do CP:

“Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina:

Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa.

§ 3o - Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (catorze) anos.”

Apesar da defesa pugnar pela aplicação do artigo 386, VII do CPP, com a absolvição pela falta de provas, observa-se que a instrução processual foi devidamente realizada, com a oitiva de conselheiros tutelares, que acompanham o caso e sabem das condições da criança submetida à condição de penúria, passando fome e totalmente sem cuidados básicos mínimos a garantir à sua sobrevivência.

Fato ainda se mostra interessante que, não seria esta a primeira vez que isso ocorre, já tendo o apelante tido problemas semelhantes com outros 4 filhos, de onde, perdeu o pátrio poder de todos eles, demonstrando que, nem ele e a sua esposa tem condições mínimas de cuidar de filhos e nem mesmo de se cuidarem, se portando embriagados, desmaiados pelo álcool em vias públicas, com a criança largada, suja e sem ser no mínimo devidamente alimentada de forma mínima.

Entende-se que o apelante vive em situação de extrema pobreza, e isto realmente não se pode convolar em conversão a uma imputação criminosa, porém, a partir do momento que a pobreza em si não é o problema em questão, ai, sim, colocando a vida da infante em risco, com situações graves descobertas e narradas nos autos, deve a conduta se amoldar ao que prevê no tipo penal do artigo 136, § 3o do CP.

Em relação da dosimetria da pena, em detida análise da condição do apelante, o magistrado de origem, apesar de não colocar de forma expressa na sentença os motivos que o levaram a aplicar a pena restritiva de liberdade ao invés de pena de multa na forma direta, pelo histórico do mesmo, observa-se a reiterada conduta do mesmo, existência de outros inquéritos e ainda condenação criminal, sendo, elementos autorizadores ao magistrado a aplicar a pena um pouco mais rigorosa, em especial ao regime imposto.

Certo ainda é de que a pena restritiva de liberdade foi devidamente substituída ainda por duas penas restritiva de direitos, dentro do que prevê a legislação penal, sendo ainda proporcionais aos fatos ocorridos, a apenas de forma justa e razoável o apelante a não merecer reparos.

Diante disso a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o magistrado efetivar o julgamento em 2o Grau na forma de súmula, nos moldes do art. 82, § 5o da Lei 9099/95.

DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2o GRAU.

Instado a se manifestar opinou pelo improvimento do recurso de apelação.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Deixo de condenar o apelante ao pagamento de tais verbas ante a ausência de previsão legal para tanto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022